Tribunal: TJDFT
Processo: 0740623-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740623-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF DECISÃO 1. Reclamação ajuizada por Vanessa de Almeida Alvares da Silva com pedido de liminar para que seja autorizado o levantamento da quantia incontroversa penhorada na origem (R$ 31.456,87) em observância ao que foi determinado no acórdão no 1744592 desta 8a Turma Cível (autos no 0734242-03.2022.8.07.0001, ID no 170208549 e no 172622641). 2. A reclamante se insurge contra a determinação de suspensão do levantamento da quantia depositada em conta judicial vinculada ao processo de origem, independentemente da prestação de caução, diante da determinação de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença no julgamento do agravo de instrumento no 0721787-72.2023.8.07.0000. 3. Sustenta que não estaria sendo observada a autoridade do que foi resolvido no acórdão, pois a reclamada deixou de autorizar o levantamento da quantia incontroversa localizada nas contas bancárias de titularidade da parte executada. 4. Pede a concessão de liminar para determinar a transferência da quantia depositada na origem, por se tratar de verba incontroversa e que possui natureza alimentar (honorários advocatícios), preservando a autoridade do acórdão desta 8a Turma Cível. 5. Cumpre decidir. 6. A Reclamação será cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal, nos termos do art. 988, II do CPC e art. 196 e parágrafo único do Regimento Interno do TJDFT. 7. No caso, a reclamante pretende a desconstituição das seguintes decisões: “[...] Em cumprimento à ordem da segunda instância, procedi à penhora "on line", via SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I e 854 do CPC. Tentada a penhora "on line", esta restou frutífera (doc. anexo), tendo sido promovida, nesta data, a transferência dos valores bloqueados para a agência 0155 do Banco de Brasília - BRB (Poder Judiciário - DF). Destaco a relação dos valores penhorados: I) 29 AGO 2023 BCO BRADESCO R$ 54.054,63 Total: R$ 54.054,63. [...] Por fim, destaco que os valores penhorados somente poderão ser liberados em favor da credora com apresentação de caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 520, IV, do CPC. [...]” (ID no 170208549) e; “[...] Ainda que se trate de crédito de natureza alimentar, o art. 521, do CPC, estabelece uma faculdade ao juízo de dispensar a caução, podendo mantê-la no caso em que sua dispensa resulte manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. A quantia penhorada é de R$ 54.054,63, sendo certo que a liberação do valor, que é expressivo, sem que se preste qualquer caução acarretará risco de grave dano. Não há o que se prover quanto o pedido de caução concernente na dação do imóvel indicado. Apesar de a execução estar sendo promovida pela Sra. VANESSA, o crédito diz respeito unicamente aos honorários de sucumbência da sua advogada, situação pela qual cabe a esta apresentar caução em seu nome. Ademais, a caução é inidônea, eis que se trata de imóvel localizado em outro Estado da Federação (Bahia), com anotação de doação de 30% do bem em favor de terceira. É importante salienta que o valor cobrado nesta ação decorre de decisão prolatada em outro Cumprimento Provisório de Sentença, motivo pela qual o título judicial não se encontra consolidado, situação pela qual o valor pretendido nesta demanda também poderá ser modificado, situação pela qual o risco de dano no levantamento da quantia penhora mostra-se de elevado risco. Por fim, questão relativa ao que é controverso ou incontroverso deverá ser tratada no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, e não nos presentes embargos, que tem por objeto apenas a decisão de penhora, ato processual anterior. [...]” (ID no 172622641, págs. 1-2). 8. Todavia, não identifico qualquer descumprimento ao que foi decidido no agravo de instrumento no 0721787-72.2023.8.07.0000 (acórdão no 1744592), o qual ainda não transitou em julgado e foi assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO CURSO DO FEITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Não se tratando de matéria em relação a qual se operou a preclusão, inexiste óbice ao conhecimento do recurso. Preliminar de admissibilidade rejeitada. 2. Nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. 2.1. O Cumprimento Provisório de Sentença corre sob a responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado vier a sofrer se o título judicial for alterado, conforme inteligência do inciso I do mesmo dispositivo legal. 3. Não compete ao Juízo de primeira instância suspender o Cumprimento Provisório de Sentença, notadamente quando o fundamento para tanto diz respeito meramente à conveniência do Juízo, a fim de evitar suposta confusão processual. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1744592, 07217877220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 9. Conforme ponderado pela reclamada, o valor cobrado na origem decorre de decisão prolatada em outro cumprimento provisório de sentença, motivo pela qual o título judicial não está plenamente consolidado e sequer houve pronunciamento judicial quanto aos valores que seriam (ou não) incontroversos. 10. Como consequência, a quantia pretendida pela reclamante poderá sofrer alteração, o que inviabiliza o levantamento dos valores penhorados sem que haja a prestação de caução idônea pela beneficiária, no caso a advogada, pois as verbas são honorários advocatícios. 11. A precaução adotada na origem evita a ocorrência de tumulto processual e a prática de atos processuais inúteis. Ademais, decorre do poder geral de cautela, além de observar a segurança jurídica e a economia processual. 12. Essa situação demonstra a inadequação da via processual eleita, pois não há afronta à autoridade do acórdão formado no AGI no 0721787-72.2023.8.07.0000. Aliás, há recurso específico previsto na legislação processual contra decisões interlocutórias proferidas no transcorrer do cumprimento de sentença, ao invés, do manejo de medida extrema da reclamação. 13. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual adequado a ser utilizado. 14. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 15. Constatando-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito. DISPOSITIVO 16. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV e VI c/c art. 988). 17. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília. 18. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 19. Eventuais custas processuais deverão ser arcadas pela reclamante. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO